Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO ART. 924, II, DO CPC. SILÊNCIO DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do Cumprimento de Sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a satisfação efetiva da obrigação, não se admitindo presunção de quitação fundada no silêncio do credor.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.